Tribunal: TJMMG
Processo: 2000199-86.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000199-86.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 29/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS ROBUSTAS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de desconstituir sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se é cabível a absolvição por inexistência do fato, em relação ao delito de peculato; (ii) saber se a conduta do militar pode ser desclassificada para o delito disposto no art. 324 do CPM (Inobservância de lei, regulamento ou instrução). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório carreado aos autos, sobretudo a prova oral produzida, não deixa dúvida de que a conduta praticada pelo réu se amolda ao tipo previsto no art. 303 do CPM, haja vista que ele se apropriou de bem móvel particular (motocicleta) de que tinha a posse ou detenção, em razão do cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação Criminal não provida. Tese de julgamento: “O militar que apreende veículo em decorrência de infrações de trânsito, não faz o registro policial e se apropria do bem móvel que tinha posse ou detenção em razão do cargo comete o crime previsto no art. 303 do CPM (peculato)” _________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 303 e 324. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcelo Dangelo Sousa Mendes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO O promotor de justiça oficiante na 9ª Promotoria da Comarca de Belo Horizonte/MG ofereceu denúncia em desfavor dos policiais militares Marcelo Dangelo Souza Mendes e Ramon Fonseca Vasconcelos, nos seguintes termos: Consta dos autos que, os denunciados retardaram ou deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticaram contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, fatos ocorridos no dia 23/11/2020, por volta das 17h00min, no distrito rural Vila Frente III, zona rural da cidade de Jaíba/MG, bem como que, o denunciado Cb Mendes, apropriou-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviou em proveito próprio ou alheio. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data e local, os denunciados abordaram um adolescente na condução de uma motocicleta, pertencente ao pai do condutor, identificado como João Paulo de Oliveira, e deixaram de adotar as providências necessárias. A motocicleta que transitava em via pública tratava-se de uma YAMAHA FACTOR, placa HFI-4186, sem licenciamento, e o Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes se apropriou da citada motocicleta, de quem tinha posse em razão do cargo, levando-a para a cidade de Montes Claros/MG. Segundo apurado, no momento em que os denunciados apreendiam a motocicleta, ouviram o pai do condutor afirmar que não retiraria a moto do pátio de veículos, pois não possuía condições financeiras para tanto. Em razão das infrações de trânsito constatadas, os denunciados efetuaram a remoção da motocicleta para o quartel de Mocambinho e não efetuaram o registro do REDS e os outros relatórios necessários. No dia 09 de abril de 2021, ao tomar conhecimento de uma comunicação disciplinar em seu desfavor realizada pelo Cb Mendes, o denunciado Sd Vasconcelos denunciou que não haviam registrado o REDS dos fatos referentes à apreensão da motocicleta ocorrida em 23 de novembro de 2020, bem como que o denunciado, Cb Menedes, se apropriou do veículo. Após investigações, foi descoberto que o denunciado Cb Mendes deixou a motocicleta em uma oficina mecânica denominada “moto minas”, na cidade de Montes Claros/MG, onde, posteriormente, foi apreendida. Diante do exposto, denuncio Marcelo Dangelo Souza Mendes como incurso nos artigos 303 (peculato) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar e Ramon Fonseca Vasconcelos como incurso no artigo 319 (prevaricação), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenados nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 29/03/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, Cap PM Ibernon Oliveira Rodrigues, Cap PM Marcos Vinicius Pereira de Jesus, 3° Sgt PM Maxwell Teixeira da Silva e Elton Ricardo de Melo Sena, foram colhidos por meio de gravação audiovisual no dia 02/08/2022 (Evento 41 – VÍDEO2, VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5). No dia 25/04/2023, foram ouvidas a vítima, Sr. João Paulo de Oliveira, e o informante arrolado na denúncia, Kaio Souza de Oliveira (Evento 104 – VÍDEO2, VÍDEO3). Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do Cb Marcelo Dangelo Sousa Mendes apresentou rol de testemunhas no evento 108, e a defesa do Sd Ramon Fonseca Vasconcelos arrolou as testemunhas no evento 112. Em 15/04/2024, foram ouvidas as testemunhas Daniel Fernandes de Oliveira e 3º Sgt PM Jason Novais Duarte, indicadas pelas defesas dos acusados (Evento 206 – VÍDEO2, VÍDEO3). Por sua vez, a testemunha de defesa, Paulo Ferreira Silva, prestou depoimento no dia 17/04/2024 (Evento 2012 – VIDEO2). Ainda no dia 17/04/2024, procedeu-se ao interrogatório dos acusados, Marcelo Dangelo Souza Mendes e Ramon Fonseca Vasconcelos (Evento 2012 – VIDEO3, VIDEO4, VIDEO5). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (lotação e naturalidade) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) atualizadas dos acusados. Por sua vez, a defesa do Sd Vasconcelos juntou documentos (Evento 223- MANI1 e ESPECIFICAÇÃO PROVA2) e a defesa do Cb Mendes também o fez ((Evento 224- MANI1, DOC2, DOC3,DOC4, DOC5, DOC6, DOC7, DOC8, DOC9, DOC10 e DOC11). As Folhas de Antecedentes Criminais (FAC’s) e as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) dos acusados foram carreadas para os autos, conforme eventos 217, 219, 220, 226 e 251. Na fase do artigo 428 do Código Penal Militar (CPM) as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 232 e 245). Concluída a instrução processual, em 14/08/2024, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para a sessão de julgamento. Feita a leitura da denúncia, na forma do art. 432 do CPPM, as partes dispensaram a leitura de outras peças do processo. Dada a palavra ao Ministério Público para as suas alegações em plenário, o promotor de justiça requereu a parcial procedência da peça acusatória, para condenar o acusado Cb PM Marcelo Dangelo Sousa Mendes como incurso nos artigos 303 e 319, ambos do CPM, sopesando a intensidade do dolo e o modo de execução, e para absolver o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusado Sd PM Ramon Fonseca Vasconcelos, com base no art. 439, alínea "c", do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. A defesa técnica do Sd PM Ramon Fonseca Vasconcelos requereu absolvição do acusado com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por não constituir sua conduta infração penal, ou, subsidiariamente, em concordância com o Ministério Público, com base no art. 439, alínea "c", do CPPM. Por seu turno, a defesa técnica do Cb PM Marcelo Dangelo Sousa Mendes pugnou pela absolvição do acusado com base no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM, pela inexistência do fato, e, subsidiariamente, pela desclassificação das imputações da denúncia para o crime do art. 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução). Findos os debates, decidiu-se, in verbis: [...] O MM. Juiz Presidente votou pela parcial procedência da denúncia, para condenação do Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), do CPM, ficando o crime do art. 319 (prevaricação) absorvido como crime meio para cometimento do crime fim (peculato). Na primeira fase, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude de reconhecer duas circunstâncias desfavoráveis (gravidade da conduta e extensão do dano). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou a agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, aumentando a pena em 1/5, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime semiaberto, sem concessão de SURSIS. Em relação ao Sd PM Ramon Fonseca Vasconcelos, votou pela condenação pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação), do Código Penal Militar. Na primeira fase, fixou a pena base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, a pena foi fixada em 7 (setes) meses e 6 (seis) dias de detenção, em virtude do aumento de 1/5 da agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, fixando a pena final em 7 (setes) meses e 6 (seis) dias de detenção, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime aberto, com concessão de SURSIS. Ao final reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em concreto, com base no art. 123, IV c/c com art. 125, VII (redação antiga - prescrição em 2 anos), do CPM. A Juíza Militar 2º Ten PM Daniela Aparecida de Carvalho Campos votou pela absolvição do Sd Ramon Fonseca Vasconcelos, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal, nos termos da alínea "c", do artigo 439, do CPPM. Em relação ao Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), do CPM, ficando o crime do art. 319 (prevaricação) absorvido como crime meio para cometimento do crime fim (peculato). Na primeira fase, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude de reconhecer duas circunstâncias desfavoráveis (gravidade da conduta e extensão do dano). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou as agravante do art. 70, II, alíneas "g" e "l", do CPM, aumentando a pena base em 1/4 fixando a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime semiaberto, sem concessão de SURSIS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A Juíza Militar 1º Ten PM Laila Rezende Carvalhosa votou pela parcial procedência da denúncia, para condenação do Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), do CPM, ficando o crime do art. 319 (prevaricação) absorvido como crime meio para cometimento do crime fim (peculato). Na primeira fase, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude de reconhecer duas circunstâncias desfavoráveis (gravidade da conduta e extensão do dano). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou a agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, aumentando a pena em 1/5, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime semiaberto, sem concessão de SURSIS. Em relação ao Sd PM Ramon Fonseca Vasconcelos, votou pela condenação pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação), do Código Penal Militar. Na primeira fase, fixou a pena base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, a pena foi fixada em 7 (setes) meses e 6 (seis) dias de detenção, em virtude do aumento de 1/5 da agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, fixando a pena final em 7 (setes) meses e 6 (seis) dias de detenção, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime aberto, com concessão de SURSIS. Ao final reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em concreto, com base no art. 123, IV c/c com art. 125, VII (redação antiga - prescrição em 2 anos), do CPM. O Juiz Militar Cap PM Henrique de Almeida Vieira votou pela absolvição do Sd Ramon Fonseca Vasconcelos, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal, nos termos da alínea "c", do artigo 439, do CPPM. EM relação ao Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), do CPM, ficando o crime do art. 319 (prevaricação) absorvido como crime meio para cometimento do crime fim (peculato). Na primeira fase, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude de reconhecer duas circunstâncias desfavoráveis (gravidade da conduta e extensão do dano). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou a agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, aumentando a pena em 1/5, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime semiaberto, sem concessão de SURSIS. O Juiz Militar Maj PM Jourdan de Oliveira Batista votou pela absolvição do Sd Ramon Fonseca Vasconcelos, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal, nos termos da alínea "c", do artigo 439, do CPPM. EM relação ao Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), do CPM ficando o crime do art. 319 (prevaricação) absorvido como crime meio para cometimento do crime fim (peculato). Na primeira fase, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude de reconhecer duas circunstâncias desfavoráveis (gravidade da conduta e extensão do dano). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou a agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, aumentando a pena em 1/5, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime semiaberto, sem concessão de SURSIS. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO: O CPJ/PM, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. Pela maioria de votos (3x2), absolver o Sd Ramon Fonseca Vasconcelos, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal, nos termos da alínea "c", do artigo 439, do CPPM. Vencidos o Juiz Presidente e a Juíza Militar 1º Ten PM Laila Rezende Carvalhosa. 2. Por unanimidade, para condenar o Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes, pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), do CPM divergindo apenas quanto a dosimetria (4x1), vencida a Juíza Militar 2º Ten PM Daniela Aparecida de Carvalho, ficando o crime do art. 319 (prevaricação) absorvido como crime meio para cometimento do crime fim (peculato). Na primeira fase, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, em virtude de reconhecer duas circunstâncias desfavoráveis (gravidade da conduta e extensão do dano). Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrou a agravante do art. 70, II, alínea "l", do CPM, aumentando a pena em 1/5, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixou regime semiaberto, sem concessão de SURSIS. Foi concedido ao réu Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes o direito de recorrer em liberdade. [...] (Evento 258-ATA1) A defesa do Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes interpôs recurso de apelação (Evento 272). Em suas razões recursais, alega que os fatos foram minuciosamente esclarecidos pelo ora apelante, sendo juntados aos autos documentos que corroboram todas as informações apresentadas pelo Cb Mendes. Aduziu que o acusado não cometeu crime de peculato, pois, na verdade, se apossou da motocicleta após transação comercial. Assevera que o inquérito policial militar foi instaurado após o Sd Vasconcelos criar uma narrativa, por vingança, em retaliação à conduta enérgica que era exercida pelo recorrente contra atos de indisciplina do Sd Vasconcelos. Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença proferida pelo CPJ da 5ª AJME. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 277). Em síntese, sustenta que as afirmações do recorrente são desprovidas de fundamento, visto que das provas carreadas aos autos não restam dúvidas quanto à autoria e a materialidade do delito previsto no art. 303 do CPM. Conforme o órgão ministerial: [...] ao contrário da narrativa do apelante, restou demonstrado nos autos pelos depoimentos colhidos, que estão em harmonia, que o senhor João Paulo, proprietário da motocicleta YBR, solicitou a seu filho, menor de idade e sem habilitação para conduzir veículo, que buscasse um outro filho para que o ajudasse a fazer o descarregamento de um caminhão de Areia. Quando os 2 filhos do sr. João Paulo estão na motocicleta, um deles sem capacete, são abordados pela viatura policial composta pelos militares denunciados. Nessa abordagem, a motocicleta foi apreendida e colocada na viatura, pelos próprios militares. Após a motocicleta ser recolhida, ela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “desaparece”. Não houve registro dessa ocorrência pelos militares responsáveis pela abordagem policial. Frisa-se que o Cb PM Mendes agiu de forma dolosa, deliberada, ao não registrar essa ocorrência com o nítido objetivo de pegar para si essa motocicleta. Além disso, o parquet registra que o acusado tenta se esquivar de sua responsabilidade criminal ao admitir o uso de recurso do Estado para interesse próprio (art. 334 do CPM), por ter utilizado a viatura militar, durante o serviço, para transportar a motocicleta até a porta do quartel. Destaca que a pena para o crime previsto no art. 303 do CPM é de reclusão, de três a quinze anos, enquanto que, no art. 324 do CPM, é de detenção, até três meses. Conclui que o acusado busca a reclassificação do delito por outro com pena mais branda, porém, diante das circunstâncias extensivamente delineadas, entende que é de clareza solar que o Sd Mendes praticou o crime de peculato. Com esses argumentos, requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes, mantendo-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do CPM. O douto procurador de justiça, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante Marcelo pelo crime de peculato não merece qualquer reparo, uma vez que ficou cabalmente demonstrado que ele se apropriou da motocicleta da marca Yamaha Factor, placa HFI4186, pertencente a João Paulo de Oliveira, não tendo se confirmado a versão de que adquiriu o veículo com a testemunha Elton Ricardo de Melo Sena, vulgo “Buiú”, já que esta declinou, em juízo, nunca haver realizado negociações dessa natureza com o Cb Marcelo (evento 41 - VÍDEO2). Aliado a isso, as declarações emanadas do acusado Ramon (evento 212 - VÍDEO3), das testemunhas, tanto da acusação (evento 41 - VÍDEO3 e VÍDEO5), quanto da defesa (evento 206 - VÍDEO2 e VÍDEO3), bem como da vítima e do informante (evento 104 - VÍDEO2 e VÍDEO3) delinearam toda a dinâmica dos fatos, deixando evidentes a conduta e o dolo de se apropriar da motocicleta nutrido pelo recorrente, o qual acreditava que não seria descoberto, considerando que João relatou que não possuía condições de quitar as dívidas relacionadas ao veículo, logo não tinha interesse de resgatar o bem do pátio. Assim sendo, as lúcidas considerações tecidas na sentença (evento 259), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 277 - fls. 03/09), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao recorrente Marcelo, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitandose, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM MARCELO DANGELO SOUSA MENDES nas sanções dos artigos 303, combinado com o 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Ausentes preliminares, passo à análise do mérito. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar a uma pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (Evento 259 - Processo originário). Em síntese, alegou a defesa, em suas razões de apelação, que, diante da dúvida e do equívoco na avaliação do conjunto probatório, impõe-se a absolvição do apelante, uma vez que nenhuma condenação pode ser fundamentada na incerteza. Para tanto, sustentou seu inconformismo em duas teses defensivas: i) a denúncia decorre de uma narrativa criada pelo Sd PM Ramon Fonseca Vasconcelos, por motivos de vingança e ii) a verdade dos fatos é que o Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes transportou a motocicleta na viatura policial após ter ajustado a compra do veículo. No entanto, após detido exame dos autos, entendo que as alegações do apelante não merecem prosperar. Nas razões de apelação, a defesa se esmerou em desqualificar a conduta do Sd Vasconcelos, apontando inclusive possíveis condutas criminosas praticadas por ele. No entanto, registre-se que a participação desse militar nos fatos que deflagraram a ação penal objeto dos autos foi escrutinada pelo douto Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME, o qual decidiu por sua absolvição, não tendo o Ministério Público recorrido dessa decisão. Nesse contexto, observa-se que razão não assiste ao apelante quando reitera que os fatos não existiram conforme narrado na denúncia. O apelante, Cb Mendes, disse que efetuou a transação comercial com um cidadão de alcunha “Buiú” (atravessador) envolvendo a motocicleta que pertencia ao Sr. João Paulo (possuidor), mas que estava registrada em nome do Sr. Daniel (proprietário legal). Ainda conforme o apelante, ele não abordou o adolescente Kaio de Souza conduzindo a motocicleta, momentos antes de colocar o veículo na viatura policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao contrário dessa alegação, a prova oral produzida em juízo é robusta para confirmar a sentença condenatória guerreada. A testemunha de acusação, Elton Ricardo de Melo Sena, vulgo Buiú, ouvida em juízo, rechaçou a versão do acusado. Veja-se: [Perguntado se recebeu, guardou ou vendeu motocicleta para o Cb Mendes] ...não, não. [Perguntado se o Cb Mendes pediu ao depoente para ir até a casa de Paulo, para tratar alguma coisa sobre venda de moto]... que o Cb Mendes não pediu, mas ele foi por conta própria, após receber uma ligação do Cb Mendes; que o Cb Mendes lhe disse: “eu apreendi uma moto no projeto e você me ajuda aí, por favor, eles vão te procurar e, se eles te procurar, você fala que eu comprei a moto na sua mão”, ao que respondeu: “eu não vou falar isso, não. De quem é a moto?”, e o militar replicou: “do João Paulo” (Evento 41, VIDEO2) (destacamos) O possuidor da motocicleta, João Paulo de Oliveira, ao ser ouvido em juízo, também apresentou uma versão diferente daquela dita pelo apelante. Observe-se: [Perguntado se tinha uma motocicleta Yamaha Factor, de placa HFI-4186] ... sim, tinha, que não recordava a placa, mas tinha uma Yamaha Factor de cor preta; [Perguntado se a documentação da motocicleta estava em dia] ...que estava pago até 2017; [Perguntado se a motocicleta foi apreendida no dia dos fatos] ... que os policiais, Cb Mendes e Sd Vasconcelos, apreenderam a moto no momento em que seus dois filhos estavam nela, porque um deles estava sem capacete e a documentação estava atrasada; [Perguntado se conhece um cidadão de apelido “Buiú”]... que sim, que Buiú já esteve no comércio do depoente para saber porque o nome dele estava envolvido em rolo da moto; [Perguntado se vendeu a moto para “Buiú”]...que nunca vendeu a moto para “Buiú” (Evento 104, VIDEO2). A testemunha arrolada pela própria defesa, Daniel Fernandes de Oliveira, ao ser ouvida em juízo, asseverou que não conhece nenhum dos acusados, mas alguém ligou para ele dizendo ser Policial Militar e ter interesse em regularizar a motocicleta. A testemunha alega que desconfiou que a ligação poderia se tratar de um golpe e não quis mais contato (Evento 206, VIDEO2). Por fim, novamente contrariando a versão do apelante, outra testemunha de acusação, Kaio de Souza Oliveira, ouvida como informante em juízo, confirmou que estava conduzindo a motocicleta Yamaha Factor, placa HFI-4186, quando foi abordada pelos acusados, por estar sem capacete, os quais apreenderam sua moto por conta de irregularidades (Evento 104, VIDEO3). Dessa forma, desconstituída toda a versão criada pelo apelante para se esquivar da imputação do crime de peculato, cumpre ressaltar que o acervo probatório carreado aos autos, sobretudo a prova oral produzida, não deixa dúvida de que a conduta praticada pelo Cb PM Marcelo Dangelo Souza Mendes se amolda ao tipo previsto no art. 303 do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Militar, ou seja, ele se apropriou de bem móvel particular (motocicleta) de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator